Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-31.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001478-31.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOAO PAULO MOURA CAVALCANTE - CPF: 715.864.071-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL PAULINO DE SANTANA - CPF: 550.288.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 023.310.081-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EMBRIAGUEZ ATESTADA POR RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE INFLUÊNCIA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIA PSICOATIVA (RIASP) – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EVIDENCIADA PELOS SINAIS APRESENTADOS – PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 306, §1o, II, DO CTB – DESOBEDIÊNCIA CARACTERIZADA – ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA – SANÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA O ILÍCITO PENAL – COMPORTAMENTO QUE EXTRAPOLOU A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA DESCUMPRIMENTO DE ORDENS LEGAIS – DOSIMETRIA ADEQUADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) restam comprovadas quando o Relatório de Verificação de Influência Alcoólica ou Substância Psicoativa (RIASP) e os depoimentos policiais atestam que o acusado apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, como hálito etílico, olhos vermelhos, atitude agressiva e andar vacilante.

2.

Após as alterações introduzidas pela Lei no 12.760/2012 no art. 306 do CTB, a verificação da embriaguez pode ocorrer por meio do teste de alcoolemia ou pela constatação de sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora (§1o, inciso II), sendo prescindível o teste do etilômetro quando existentes outros elementos probatórios suficientes.

3.

O crime de desobediência resta caracterizado quando o agente se recusa a cumprir ordens legais dos policiais durante abordagem, como sair do veículo e entregar documentos, apresentando comportamento agressivo que ultrapassa a mera infração administrativa prevista no art. 195 do CTB.

4.

A previsão de sanção administrativa no CTB para a desobediência às ordens de autoridades de trânsito não afasta a incidência da norma penal quando não há ressalva legal expressa nesse sentido e a conduta extrapola o âmbito administrativo.

5.

O direito à não autoincriminação não autoriza o descumprimento de ordens legais emanadas por funcionários públicos no exercício regular de suas funções, não havendo que se falar em ausência de dolo na conduta de desobediência.

6.

Dosimetria adequada, com valoração dos antecedentes criminais do réu e fixação de regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária.

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 306, §1o, inciso II, da Lei n. 9.503/97 e no art. 330 do Código Penal
, à pena total
de 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime aberto
, substituída por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo destinado ao Conselho da Comunidade, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. (Id. 277514913).

Segundo a denúncia, em 05 de fevereiro de 2023, por volta das 00h15min, na Rua Presidente Vargas, no 1033, Centro de Barra do Garças/MT, o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

O réu foi preso em flagrante em 05/02/2023, sendo a denúncia oferecida e aditada pelo Ministério Público em 15/02/2023 e recebida pelo juízo de primeiro grau em 16/02/2023.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença condenatória, publicada em 04/03/2024.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do réu quanto ao delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), alegando ausência de provas suficientes para condenação, argumentando que os depoimentos policiais não podem ser analisados isoladamente e que faltou perícia técnica para comprovar a materialidade delitiva.

Quanto ao delito de desobediência (art. 330 do CP), requer a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando que a recusa ao cumprimento de ordem de agente de trânsito constitui apenas infração administrativa prevista no art. 195 do CTB, não caracterizando ilícito penal, sob pena de bis in idem. Argumenta também que não houve dolo na conduta, pois o réu teria agido em razão do direito à não autoincriminação. (Id. 2775149277)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória. (id. 277514929).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana emitiu parecer pelo improvimento do recurso, entendendo que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, sendo a sentença proporcional aos crimes cometidos, consoante ementa que segue:

''APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – APELO PARA REVISÃO DO JULGADO PARA ABSOLVER DAS CONDUTAS – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO CONDENATÓRIO IRREPARÁVEL, COM PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA, BEM COMO, COM PENA DOSADA PROPORCIONALMENTE ÀS INFRAÇÕES. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses defensivas.

1. Da pretendida absolvição do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)

Assim narra a denúncia:

“...
J OÃO PAULO MOURA CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, médico, portador da CIRG n.o 4302984 SSP/GO e do CPF n.o 715.864.071-04, natural de Goiânia/GO, nascido na data do dia 25/08/1983, filho de Mariano Paulo Cavalcante e de Marisete Oliveira Moura Cavalcante, com endereço indicado na Rua Tertuliano Sales, no 51, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, podendo ainda ser localizado por meio da linha de telefone móvel (66) 9-9965-2756, pelo seguinte fato delituoso.

Consta dos inclusos autos investigativos que, no dia 5 (cinco) de fevereiro do ano de 2023, por volta das 00h15min, em vias públicas deste Município, substancialmente na Rua Presidente Vargas, n.o 1033, Centro, o denunciado JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, bem como desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

De efeito e conforme apurado, no dia dos fatos, o denunciado, após ingerir álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, estando em razão disso com a capacidade psicomotora alterada, conduziu, nas vias públicas do Município de Barra do Garças/MT, o veículo Fiat/Toro, de placas RCM-6C99, oportunidade em que, já por volta das 00h15min, na Rua Presidente Vargas, n.o 1033, Centro, entre as Ruas Goiás e Mato Grosso, foi abordado pela Polícia, cuja guarnição percebeu que João Paulo apresentava sinais de embriaguez alcoólica, tais como hálito alcoólico e vestes desarrumadas, com atitude agressiva, comportamento com excitação, olhos avermelhados, pupilas dilatadas e andar vacilante, conforme Relatório de Verificação de Influência Alcoólica ou Substância Psicoativa – RIASP, confeccionado em razão da recusa do denunciado em realizar o teste de etilômetro.

Ainda, e como se não bastasse, uma vez solicitada sua documentação pessoal e do veículo, João Paulo desobedeceu à ordem legal emanada pelos policiais militares que estavam no exercício de suas funções, recusando-se a entregá-la e desobedecendo os comandos dados pela guarnição, apresentando, inclusive, bastante agressividade.

Assim, dada voz de prisão em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia para providências, o denunciado João Paulo, em interrogatório policial, utilizou-se do direito constitucional do silêncio, muito embora, informalmente, consoante descrito no supramencionado Relatório de Verificação, tenha admitido que havia ingerido bebida alcoólica (cerveja – quatro garrafas).

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia à Vossa Excelência JOÃO PAULO MOURA CAVALCANTE, como incurso nas sanções do artigo 306, “caput”, da Lei Ordinária Federal de n.o 9.503/1997, razão pela qual, recebida a presente, seja o denunciado citado e processado nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas até final interrogatório e condenação.
(id. 277514856).

Finalizada a instrução, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“...
2.

Do mérito

Quanto à
materialidade delitiva
,

restou comprovado através do Boletim de Ocorrência (ID. 109962908) e do relatório de verificação de influência alcoólica ou substância psicoativa - RIASP (ID. 109962909).

No que concerne aos
elementos indicativos de autoria

e culpa
o testemunho dos policiais

PM Fabiano Aparecido da Silva
e
PM Daniel Paulino de Santana
,
que participaram da abordagem do acusado.

A testemunha
PM Daniel Paulino de Santana, quando ouvida em juízo, relatou que durante a realização de uma blitz visualizou que o acusado parou o veículo antes de chegar ao ponto de fiscalização; ao realizar a sua abordagem, foi constatado que o acusado apresentava sinais de embriaguez como odor etílico, olhos vermelhos, descontrole e agressividade, bem como o réu desobedeceu às ordens dos policiais tentando sair do local e apresentando recusa á sair do veículo e desligá-lo
:

PM Daniel
: “(...) Que, no dia dos fatos, estavam realizando uma blitz da Operação Lei Seca na via pública supracitada.
Ao avistar a blitz, o acusado parou o veículo que conduzia um pouco antes do ponto de fiscalização. Porém foi abordado, momento em que os policiais constataram que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como, olhos vermelhos, odor etílico, agindo com agressividade e descontrolado. Em seguida, recusou-se a sair do veículo e também a retirar a chave da ignição do veículo, inclusive mentiu que morava próximo dali e também tentou sair do local por duas oportunidades.
Após muita conversa, o acusado acatou a ordem de sair do interior do veículo. Então ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzido até a delegacia para o auto de constatação de embriaguez. (...)”

Corroborando com o relato acima, a testemunha

PM Fabiano Aparecido da Silva
, quando ouvida, em juízo, relatou que participava de uma blitz da Operação Lei Seca; visualizaram o acusado tentando se evadir da fiscalização, razão pela qual se aproximaram e realizaram a abordagem; afirmou, ainda, que, durante a abordagem, o acusado apresentava sinais de embriaguez, bem como agia com agressividade e se negava a cumprir às ordens policiais:

PM Fabiano
: “(...) Que sua equipe estava realizando uma blitz da Operação Lei Seca na via pública que fica próximo à Câmara dos Vereadores. Naquele momento,
visualizaram que o acusado encostou o veículo que conduzia para não passar na referida fiscalização, porém foi feita sua abordagem, momento em que ele foi bastante agressivo com os policiais, se negando o tempo todo a se submeter à abordagem. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como, olhos vermelhos, odor etílico, dificuldade de equilíbrio e bastante alterado, porém se recusou a fazer o teste do bafômetro
, ao passo que foi conduzido à delegacia e realizado o auto de constatação de embriaguez, sendo entregue à Polícia Civil. (...)”

O réu
João Paulo Moura Cavalcante
, quando ouvido
em sede policial
ficou em silêncio (ID 109962915) e
em juízo
foi decretada sua revelia (ID 139735874).

A tese defensiva de absolvição por ausência de provas ou atipicidade nas condutas não merecem prosperar, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica que o acusado faltou com o dever objetivo de cuidado, eis que, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica momentos antes, o que alterou sua capacidade psicomotora, decidiu conduzir o veículo, bem como desobedeceu à ordem dos agentes públicos.

Ainda, em relação à desobediência, verifica-se que o acusado desobedeceu à ordem legal dos policiais militares no momento da abordagem, sendo que
se recusou sair do veículo
;
se negou a tirar a chave da ignição
, bem como
tentou se evadir do local por duas vezes
, sob o pretexto que residia nas proximidades.

Ademais, os relatos dos policiais inquiridos sob o pálio do contraditório se ajustam às demais provas, no sentido de que o acusado se encontrava com as condições psicomotoras alteradas em razão de uso de bebida alcoólica, apresentando
olhos vermelhos, desordem nas vestes
,
agressividade,

andar vacilante
e
odor etílico
;

verifica-se,
i
nclusive no relatório de verificação de influência alcoólica ou substância psicoativa que houve
resposta positiva no quesito “declara ter ingerido bebida alcoólica”, sendo o tipo de bebida “cerveja” e a quantidade “4 garrafas”
(ID. 109962909).

Assim, restam comprovadas a autoria, a materialidade e o dolo dos crimes previstos nos
art. 306, §1°, inc. II, da Lei n. 9.503/97 e art. 330, do Código Penal
, pelo que
julgo procedente a pretensão punitiva
para
condenar
o acusado
João Paulo Moura Cavalcante
.”
(Id. 277514906).

A defesa alega insuficiência probatória para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, argumentando que os depoimentos policiais não podem ser analisados isoladamente, bem como a ausência de outros meios técnicos para comprovação do estado de embriaguez, como exames clínicos ou perícia médica.

Todavia, a condenação merece ser mantida, pois a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos por meio do Boletim de Ocorrência e do
Relatório de Verificação de Influência Alcoólica ou Substância Psicoativa
(RIASP), somados aos depoimentos coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem.

Com efeito, conforme estabelece o art. 306, §1o, inciso II, do CTB:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: [...]

§1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

[...]

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora."

Nesse sentido, o próprio tipo penal prevê a possibilidade de constatação da alteração da capacidade psicomotora do condutor não apenas por meio de concentração igual ou superior a determinado valor no sangue ou ar alveolar (inciso I), mas também por sinais indicativos dessa alteração, conforme disciplinado pelo CONTRAN (inciso II).

De igual modo a Resolução 432/2013, do CONTRAN
que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, assim estebelece em seu art. 5o:

“Art. 5o Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I – exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1o Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2o Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.”

No caso em apreço, os sinais de alteração da capacidade psicomotora do apelante foram devidamente verificados e catalogados no RIASP pelos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram de forma uníssona que o acusado apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como hálito etílico, olhos vermelhos, atitude agressiva, comportamento com excitação, pupilas dilatadas e andar vacilante.

Além disso, consta do RIASP que o próprio apelante admitiu informalmente que havia ingerido quatro garrafas de cerveja antes de conduzir o veículo, o que reforça a conclusão de que estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o teste de alcoolemia (etilômetro ou exame de sangue) é dispensável quando comprovada por outros meios de prova a alteração da capacidade psicomotora do condutor:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALTERAÇÃO DO TIPO PENAL. LEI 12.760/2012. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (ARE 1133461 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/03/2018 – n.n)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEIOS DE PROVA ADMITIDOS . INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I - A Súmula 7 do STJ não se aplica nas hipóteses em que a matéria controvertida se reveste de natureza eminentemente jurídica e passível de ser examinada sem incursão no acervo fático-probatório dos autos. II - No caso sob exame, o cerne da controvérsia consiste em examinar as espécies de prova reputadas idôneas para os fins de caracterização do tipo penal previsto no art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro. III - Além do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, o Tribunal de origem fundamentou o édito condenatório na confissão do agravante e no termo de constatação confeccionado no momento da abordagem, tudo em conformidade com as normas vigentes. IV -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez.
Precedentes . V - Incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ quando o agravante não se desincumbir do ônus de demonstrar que os meios de prova adotados pelo Tribunal de origem são contrários àqueles admitidos por esta Corte em casos semelhantes.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2067295 PR 2022/0040538-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Assim, mesmo que o apelante tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro, tal recusa não impede sua responsabilização penal, uma vez que a comprovação da embriaguez pode ser feita por outros meios de prova, como ocorreu no caso em tela, por meio dos sinais de alteração da capacidade psicomotora constatados pelos policiais militares e descritos no RIASP.

Quanto aos depoimentos policiais, embora a defesa alegue que não podem ser considerados isoladamente, verifica-se que não são as únicas provas dos autos, estando em consonância com os demais elementos probatórios, em especial o RIASP. Ademais, os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e coerentes entre si, gozando de presunção de veracidade e legitimidade, não tendo a defesa apresentado qualquer elemento que os desqualifique ou contradiga.

Desse modo, as provas coligidas aos autos são suficientes para comprovar que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, devendo ser mantida sua condenação pelo crime previsto no art. 306 do CTB.

2. Da alegada atipicidade da conduta quanto ao crime de desobediência (art. 330 do CP)

A defesa sustenta que a conduta do apelante de desobedecer à ordem policial não configura o crime de desobediência, uma vez que existe previsão de sanção administrativa para tal comportamento no art. 195 do CTB, o que afastaria a incidência da norma penal, sob pena de
bis in idem
. Alega também que não houve dolo na conduta, pois o réu teria agido para evitar sua autoincriminação.

Todavia, o argumento não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 195 do CTB tipifica como infração administrativa a conduta de "desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes", cominando a penalidade de multa.

Ocorre que a configuração do crime de desobediência não é afastada pela mera previsão de sanção administrativa para o mesmo fato, sendo necessário verificar se há expressa ressalva legal no sentido de que a sanção administrativa afasta a incidência da norma penal.

No caso em tela, a conduta do apelante foi além da simples desobediência às regras de trânsito. Conforme relatado pelos policiais militares ouvidos em juízo, o acusado recusou-se veementemente a sair do veículo, a entregar as chaves da ignição e tentou evadir-se do local por duas vezes, apresentando comportamento agressivo perante os agentes públicos.

O PM Daniel Paulino de Santana relatou em seu depoimento que "o acusado recusou-se a sair do veículo e também a retirar a chave da ignição do veículo, inclusive mentiu que morava próximo dali e também tentou sair do local por duas oportunidades". Já o PM Fabiano Aparecido da Silva afirmou que o acusado "foi bastante agressivo com os policiais, se negando o tempo todo a se submeter à abordagem".

Trata-se, portanto, de conduta que ultrapassa a mera infração administrativa de trânsito, caracterizando verdadeiro desacato à ordem emanada por funcionários públicos no exercício de suas funções, configurando o delito previsto no art. 330 do CP.

Quanto ao argumento de ausência de dolo por suposta intenção de evitar autoincriminação, não se sustenta, pois o direito à não autoincriminação não autoriza o descumprimento de ordens legais emanadas por funcionários públicos no exercício regular de suas funções. O réu tinha a obrigação de acatar as ordens dos policiais, como sair do veículo e entregar a documentação, podendo, quando questionado sobre o consumo de álcool, exercer seu direito de permanecer em silêncio, o que não se confunde com a desobediência às ordens legais.

Assim, resta configurado o crime de desobediência previsto no art. 330 do CP, devendo ser mantida a condenação do apelante também por este delito.

3. Da dosimetria da pena

Embora não tenha sido diretamente impugnada nas razões recursais, a defesa requereu subsidiariamente que fossem consideradas as circunstâncias judiciais como favoráveis, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação do regime mais brando possível.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante considerou desfavorável apenas o vetor antecedentes, em razão de duas condenações anteriores com trânsito em julgado posterior à data dos fatos, majorando a pena-base em 1/6. Tal valoração está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite o uso de condenações por fatos anteriores com trânsito em julgado posterior como maus antecedentes.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Quanto à atenuante da confissão, verifica-se que não houve confissão formal do réu, que permaneceu em silêncio na fase policial e foi declarado revel na fase judicial. A informação mencionada na sentença de que o réu teria "informalmente" admitido ter ingerido bebidas alcoólicas não pode ser considerada para fins de reconhecimento da atenuante da confissão, visto que não foi realizada perante autoridade competente nem confirmada em juízo.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena final foi fixada em 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa e suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Verifica-se que a dosimetria foi realizada de maneira proporcional e fundamentada, não havendo qualquer excesso a ser corrigido. O regime fixado foi o mais brando possível (aberto) e a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, atendendo ao que pretendia subsidiariamente a defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025